Tribunal: TJMT
Processo: 1032901-44.2025.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1032901-44.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NICKOLAS RIBEIRO SILVA COELHO ASSIS NASCIMENTO - CPF: 081.513.151-80 (RECORRENTE), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1032901-44.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1032901-44.2025.8.11.0002

Recorrente:
Nickolas Ribeiro Silva Coelho Assis Nascimento.

Recorrido:
Município de Várzea Grande-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face de ente público municipal, com fundamento em suposto erro médico ocorrido durante atendimento emergencial prestado ao autor na Unidade de Pronto Atendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve inovação recursal, diante da alteração da causa de pedir no recurso; (ii) verificar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil do Estado, notadamente a existência de conduta médica culposa e nexo de causalidade entre essa conduta e os danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Configura inovação recursal a modificação substancial da narrativa dos fatos apresentada na petição inicial, com alteração da causa de pedir. Tal conduta viola os princípios da eventualidade e da estabilização da demanda, sendo vedada nos termos da legislação aplicável aos Juizados Especiais.

4.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à inadmissibilidade de inovação recursal, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, bem como à vedação da supressão de instância.

5.

No mérito, inexiste comprovação de que o procedimento tenha sido realizado com imperícia, negligência ou imprudência, especialmente por ter sido executado em contexto emergencial, com o objetivo de preservar a vida do paciente.

6.

A responsabilidade civil do Estado, nos moldes do artigo 37, § 6º da Constituição Federal, exige a presença do ato lesivo, do dano e do nexo causal. A ausência de demonstração do nexo causal entre conduta médica inadequada e o resultado danoso afasta o dever de indenizar.

7.

Laudo médico juntado aos autos apenas aponta a existência do trauma durante o procedimento, mas não demonstra falha técnica ou conduta culposa dos profissionais, não se configurando conduta ilícita do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura inovação recursal a alteração da causa de pedir em sede de recurso, sendo vedada a modificação da narrativa fática apresentada na petição inicial.

2.

A responsabilidade civil do Estado por erro médico exige a demonstração de conduta culposa do profissional de saúde e de nexo de causalidade com o dano alegado.

3.

A ausência de prova de conduta negligente, imprudente ou imperita do agente público afasta o dever de indenizar por danos morais e materiais.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, § 6º; Código de Processo Civil, artigo 932, inciso IV, alínea “a”; Lei nº 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.º 1023224-32.2022.8.11.0001, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 13.05.2022; TJMT, Apelação Cível n.º 0002873-20.2020.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 18.04.2023; TJMT, Agravo de Instrumento n.º 1006623-17.2022.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 11.10.2022; TJMT, Apelação Cível n.º 0051340-23.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 16.09.2020; TJMT, Apelação Cível n.º 0002919-17.2016.8.11.0002, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 05.07.2021; TJMT, Apelação Cível n.º 0001565-04.2016.8.11.0051, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 04.04.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1032901-44.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1032901-44.2025.8.11.0002

Recorrente:
Nickolas Ribeiro Silva Coelho Assis Nascimento.

Recorrido:
Município de Várzea Grande-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Nickolas Ribeiro Silva Coelho Assis Nascimento
.

Ação:
Indenização por Danos Morais e Materiais – erro médico
.

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id. 341174872)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 341174873): o autor requer a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais. Sustenta que o erro médico relatado na inicial restou comprovado.

Contrarrazões
(Id. 341174877): o recorrido pugna pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1032901-44.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1032901-44.2025.8.11.0002

Recorrente:
Nickolas Ribeiro Silva Coelho Assis Nascimento.

Recorrido:
Município de Várzea Grande-MT.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Nickolas Ribeiro Silva Coelho Assis Nascimento contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente ação de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, decorrente de suposto erro médico, ajuizada pelo recorrente em face do Município de Várzea Grande-MT.

Da narrativa inicial, verifica-se que o autor alegou ter sofrido erro médico durante atendimento na UPA Ipase, após tentativa de suicídio ocorrida em 24 de julho de 2025, afirmando que, durante o atendimento inicial, foi realizada a introdução de uma sonda uretral, entretanto, o procedimento foi realizado de forma negligente, o que resultou em grave trauma uretral no requerente.

Diante da sentença de improcedência, insurge-se o autor.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que restou comprovado erro médico na retirada da sonda vesical com o balão inflado, configurando falha na prestação do serviço público de saúde. Argumenta que a conduta médica lesiva ocorreu no momento da retirada da sonda, quando o balão não foi devidamente desinsuflado, violando protocolo técnico básico.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido que não houve erro médico, tratando-se de procedimento emergencial realizado para preservar a vida do paciente, inexistindo nexo causal entre a conduta médica e os danos alegados.

DA INOVAÇÃO RECURSAL

Quanto ao conhecimento do recurso, constata-se a existência de questão preliminar que merece análise.

Na petição inicial, o autor narrou de forma clara que o erro médico teria ocorrido durante a introdução da sonda uretral, conforme se verifica dos seguintes trechos:

"Durante o atendimento inicial, foi realizada a introdução de uma sonda uretral, supostamente com a finalidade de monitoramento clínico. Contudo, o procedimento foi realizado de forma negligente, o que resultou em grave trauma uretral no Requerente".

(...)

"Lá, exames detalhados constataram que o trauma uretral sofrido pelo Requerente havia sido causado durante a passagem da sonda, como consta expressamente no laudo médico anexo, o qual afirma, com todas as letras, que a lesão foi provocada por ato médico, e não decorrente da tentativa de suicídio”.

Todavia, nas razões recursais, o autor altera substancialmente a narrativa dos fatos, passando a afirmar que o problema teria ocorrido no momento da retirada da sonda, alegando que a equipe médica não teria desinsuflado o balão que acompanha a sonda, violando protocolo técnico básico.

Essa mudança na causa de pedir configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico. Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade e economia processual, não sendo possível alterar os fundamentos da demanda em sede recursal.

O princípio da eventualidade, que rege o processo civil, exige que as partes apresentem todas suas alegações e impugnações no momento processual adequado. Não é possível, em sede recursal, apresentar argumentos que deveriam ter sido suscitados anteriormente.

Portanto, no que tange às alegações novas feitas nas razões do inconformisto, o recurso não deve ser conhecido, por configurar inovação recursal.

Sobre a matéria:

“
RECURSO
INOMINADO. AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO “SUB JUDICE” SOMENTE EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DECISÃO
MONOCRÁTICA
. ART. 932, IV, a, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO
.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 ( REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora, tampouco em deserção.

2. In casu, é aplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, pelo fato de o Recorrente não ter comprovado durante a instrução processual que o apontamento preexistente em seu nome também se encontra sob análise judicial.

3. A comprovação, somente em sede recursal, que a inscrição preexistente é objeto de discussão judicial - o que afastaria a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ -, fere o princípio do duplo grau de jurisdição.

4. Sentença que merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

5.
Recurso
ao qual se nega provimento, mediante decisão
monocrática
(art. 932, IV, a, do CPC). (
(TJ-MT 10232243220218110001 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 13/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/05/2022)”.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS – MULTA ACESSÓRIA – ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA NÃO DEBATIDA NOS AUTOS – INOVAÇÃO RECURSAL –PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 – A inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio iura novit curia, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora.

(TJ-MT - AC: 00028732020198110003, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 18/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/04/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO – AVISO DE RECEBIMENTO – TEORIA DA APARÊNCIA – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO JUÍZO NATURAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É defeso ao Juízo ad quem apreciar questões não analisadas na origem, ainda que constitua matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do juiz natural. 2. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

(TJ-MT 10066231720228110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/10/2022)”.

DO MÉRITO

Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar se houve erro médico durante a introdução da sonda uretral, conforme alegado na inicial.

No caso em análise, embora o prontuário médico registre
"trauma de uretra em passagem de sonda associada a bexigoma"
, tal anotação, por si só, não comprova negligência, imprudência ou imperícia médica.

É importante esclarecer que a responsabilidade objetiva do Estado, prevista no artigo 37, § 6º da Constituição Federal, exige a demonstração de três elementos: o ato lesivo, o dano e o nexo de causalidade entre ambos.

Da análise dos fatos e das provas dos autos, verifica-se que, embora tenha ocorrido trauma uretral (dano), não há elementos suficientes que comprovem o nexo de causalidade entre uma conduta médica inadequada e o resultado lesivo.

O procedimento de sondagem vesical foi realizado em contexto emergencial, visando a preservar a vida do paciente, que havia tentado suicídio e encontrava-se em estado grave. Tratou-se de medida necessária e urgente para o adequado atendimento médico.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que a simples ocorrência de resultado adverso em procedimento médico não caracteriza, automaticamente, erro profissional, especialmente quando realizado em situação de emergência.

Quanto aos argumentos do recorrente sobre a existência de laudo médico comprobatório, observo que o documento apenas registra a ocorrência do trauma durante o procedimento, sem indicar falha técnica ou conduta inadequada dos profissionais.

A medicina não é ciência exata, e procedimentos invasivos, mesmo quando realizados com toda técnica adequada, podem apresentar complicações inerentes ao próprio ato médico, especialmente em situações emergenciais.

Na hipótese em apreço, após análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, constata-se que, diferentemente do defendido pelo recorrente, não restou evidenciado que os profissionais médicos, nesta hipótese equiparados a agentes públicos, tenham agido com negligência, imprudência ou imperícia capaz de ocasionar lesão sofrida pelo demandante, a autorizar o reconhecimento da responsabilidade civil do ente público e conferir legitimidade à pretensão indenizatória.

Com efeito, é incontroverso que foi buscado o atendimento da rede municipal de saúde em virtude do quadro de saúde apresentado pelo autor recorrente.

Ocorre que, não obstante a intercorrência médica ocorrida no momento do atendimento, que levou à lesão acima mencionada, não restou demonstrada a negligência médica afirmada pela parte autora na exordial.

Sabe-se que, de acordo com a orientação pacífica da doutrina e de inúmeros precedentes jurisprudenciais acerca da responsabilidade civil, para que a indenização seja devida, é imprescindível a demonstração dos pressupostos, o que não ocorreu.

Não há conduta ilícita por parte do ente público que justifique o reconhecimento do pleito indenizatório.

Sobre a matéria:

“DIREITO PÚBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO DECORRENTE DE ATO OMISSIVO — AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO — NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL — SENTENÇA MANTIDA — APELO NÃO PROVIDO. Quando se tratar de alegação de negativa no atendimento hospitalar o ônus da prova incumbe à parte autora. Diante da ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor a improcedência do pleito indenizatório é medida que se impõe. Portanto, ausentes os pressupostos ensejadores do dever de indenizar, afastam-se os alegados danos morais decorrentes da suposta negativa de prestação de saúde mediante o sistema home care.

(TJ-MT 00513402320138110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 16/09/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 30/09/2020)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ÓBITO DO PACIENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo as regras processuais, o ônus da prova incumbe ao autor quando se tratar de fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor, conforme preconiza o art. 373, incisos I e II, do atual Código de Ritos. 2. Se a Apelante não comprovou fato constitutivo de seu direito, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe. 3. Recurso de Apelação Desprovido.

(TJ-MT 00029191720168110002 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 05/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/07/2021)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGADO ERRO MÉDICO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE ATENDIMENTO DE PACIENTE QUE FOI A ÓBITO - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO VERIFICADA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA E NEXO CAUSAL - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. 1. Em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. No entanto, no caso de suposto erro médico cometido pela rede de saúde do Estado, a responsabilidade estatal é fundada na teoria da "falta do serviço", sendo imprescindível a comprovação da conduta imprudente, negligente ou imperita do profissional. 2. Em se tratando de alegação de falha no atendimento médico recebido, não sendo possível demonstrar a falha no referido atendimento, capaz de efetivamente acarretar o dano, ocorre o rompimento do nexo causal, sendo inviável o reconhecimento da obrigação de indenizar. 3. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJ-MT - AC: 00015650420168110051, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2023)”.

Diante disso, concluo que não merece reparos a sentença de primeiro grau.

Por essas razões,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso inominado e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026